Tribunal: TJDFT
Processo: 0003276-80.2013.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. TERMO DE APELAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CP. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PROVIDO.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Para que haja o reconhecimento de confissão qualificada o réu deve admitir a autoria do evento, alegando, porém, fato impeditivo ou modificativo do direito (como por exemplo, a presença de uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade), o que é o caso. Logo, a atenuante da confissão, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, deve ser agraciada ao réu na fração que a jurisprudência adota para as atenuantes ou agravantes, na segunda fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada.
3. Recurso conhecido e provido.